Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-45.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003150-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO FELIPE DONATO BALBINO FERREIRA - CPF: 055.247.201-80 (RECORRENTE), MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1003150-45.2021.8.11.0004

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Embargante(s):

OI Movel S.A.

Embargada(s):

Joao Felipe Donato Balbino Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada e deu parcial provimento e acolheu o pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento ao valor comprovadamente utilizado da linha cancelada R$ 102,09, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não considerou os valores das faturas de fevereiro e março/2020, no valor de R$ 17,21, portanto, requer a alteração do julgado para condenar o Reclamante ao pagamento de R$ 119,30.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

Em sede de contestação, a empresa reclamada alega que a autora contratou seus serviços em 13.12.2019 e cancelou em 22.02.2020, sendo que o contrato foi cancelado antes dos 12 meses, incidindo a cobrança da multa fidelidade, e que os valores correspondem a soma da fatura com vencimento em 13/03/2020 no valor de R$ 102,09, referente a cobrança do saldo remanescente, mais a fatura com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 916,31, referente a multa pela quebra do contrato.

Em relação à cobrança de multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato, esta modalidade de cobrança não é ilegal, desde que comprovado que o assinante auferiu benefício com a contratação do serviço de modo a justificar o prazo de permanência do contrato, e como, no presente caso, não restou comprovado à concessão de benefícios a autora, assim, a meu ver, a cobrança da multa por rescisão antecipada é indevida.

Com relação a cobrança da fatura com vencimento em 13/03/2020, no valor de R$ 102,09, conforme copia da fatura digitalizada com a contestação, é possível observar a utilização do serviço, portanto, a cobrança pelo serviço prestado é devida.

Ademais, diferente do alegado pelo Embargante, verifico que na fatura de março de 2020 não consta utilização do serviço.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022